Tribunal: CARF
Processo: 10932.000913/2007-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000913/2007-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.827 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
RESTAURANTE SAO JUDAS TADEU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/05/2007
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP.
CARÁTER DECLARATÓRIO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter
eminentemente declaratório, sendo hábeis para constituição do crédito
previdenciário nos termos da Lei.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA.
OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados a seu serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000913/2007-43
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000913/2007-43

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 86/114) interposto pelo Contribuinte
RESTAURANTE SAO JUDAS TADEU LTDA, contra a decisão da 11a Turma da DRJ/SPOI
(e-fls. 75/82), que julgou parcialmente procedente a impugnação contra a Notificação de
Lançamento de Débito – NFLD, Debcad no 37.129.512-2 (e-fls. 3/39), conforme ementa a
seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2005 a 31/05/2007
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFORMAÇÃO EM GFIP. CARÁTER
DECLARATÓRIO.
As informações prestadas pela empresa através da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP possuem caráter eminentemente declaratório,
sendo hábeis para constituição do crédito previdenciário nos termos da Lei.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO
DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
previdenciárias a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer titulo, aos segurados empregados a seu serviço.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. FORMALIDADES
LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto.
RECOLHIMENTO ANTERIOR A DATA DA LAVRATURA. LANÇAMENTO DE
VALORES INDEVIDOS. EXCLUSÃO.
Procedida a retificação do lançamento, sendo excluídos da presente NFLD os valores
lançados indevidamente, a maior.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000913/2007-43

O lançamento é relativo às contribuições previdenciárias devidas pela empresa, as.
destinadas ao financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho e de outras entidades,
incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais,
declaradas em GFIP e não recolhidas em GPS, referentes ao período 09/2005 a 05/2007.
A Notificada apresentou impugnação tempestiva, na qual argumentou em síntese:
5. A empresa, desde o inicio de sua atividade, recolheu, recolhe e recolherá todas as
taxas, contribuições e impostos devidos por lei.
6. Devido a uma série de fatores econômicos, deixou de recolher parte da contribuição
previdenciária no período de 09/2005 a 05/2007.
7. A presente Autuação deve ser julgada nula, por conter vícios formais e materiais
insanáveis e ser ilíquida e incerta.
8. O art. 195, inc. I: a, da Constituição Federal exige que a base de cálculo para a
contribuição previdenciária referente a rendimento do trabalho seja exclusivamente a
folha de salário. No presente caso, a base de cálculo foram os valores constantes nas
GFIP, conforme o item 4 do Relatório Fiscal.
9. Foram também desrespeitados os incisos LIII, LIV, LV e LVI do art. 5 0 da CF,
combinados com o art. 37 da Lei n.° 8212/91: os valores lançados são maiores que os
devidos e não foram considerados todos os recolhimentos efetuados pela requerente.
10. Não consta no RDA o recolhimento do valor devido na competência 10/2005.
A decisão de piso julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme
fundamentação a seguir:
33. A Impugnante aponta que não foi considerado recolhimento para a competência
10/2005, cujo comprovante junta. A Impugnante junta, no entanto, cópias de GPS da
competência 12/2005.
34. De fato, não consta no RDA o recolhimento do valor devido na competência
12/2005. Tal ocorreu porque o recolhimento foi efetuado em 17/12/2007 e ingressou
nos sistemas informatizados em 19/12/2007, conforme cópia de tela de fl. 65. 0
lançamento foi consolidado em 19/12/2007, sem que o Auditor Fiscal, portanto, tivesse
conhecimento do recolhimento.
35. Esse recolhimento, sendo integral, é motivo para exclusão dos valores lançados na
competência 12/2005, conforme o Discriminativo Analítico do Débito Retificado –
DADR (fl. 66/70).
36. O lançamento fica retificado para o valor de R$ 352.130,10 (trezentos e cinquenta e
dois mil, cento e trinta reais e dez centavos), consolidado na mesma data do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2009 (e-fl.85), o
contribuinte interpôs em 23/03/2009 recurso voluntário (e-fls. 86/114), no qual alega em síntese:
- que a folha de pagamentos deve ser utilizada como base de cálculo e que a GFIP
somente deve ser utilizada na falta desta;
- que a contribuição ao INCRA não é mais devida pelas empresas urbanas;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000913/2007-43

- que é ilegítima a exigência da contribuição social do salário-educação;
- que a contribuição ao Sat é inconstitucional e que o percentual de 2% cobrado da
recorrente é indevido, eis que o tipo de lavor importa em periculosidade mínima, o que
implicaria em aliquota de 1%;
- que a taxa SELIC é exagerada e confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém conheço dele parcialmente, pois deixo de conhecer
das alegações constantes dos tópicos do recurso INCRA-EMPRESA URBANA - INSS,
SALÁRIO EDUCAÇÃO, SAT e TAXA SELIC, pois não foram suscitadas em sede de
impugnação, quedando-se preclusas.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas. Desta forma, a matéria não discutida na peça impugnatória foi
atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
Remanesce em discussão a questão quanto à utilização da GFIP como base de
cálculo do lançamento. Aduz o recorrente que o art. 195, inc. I: a, da Constituição Federal exige
que a base de cálculo para a contribuição previdenciária referente a rendimento do trabalho seja
exclusivamente a folha de salário.
Considerando que o recurso voluntário não trouxe nenhum argumento novo
visando a rebater os fundamentos apresentados pelo julgador e contrapor o entendimento
manifestado na decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, adoto, como razões de decidir, os fundamentos da decisão de primeira instância,
com os quais estou de pleno acordo:
18. O fato de o lançamento conter remunerações obtidas por meio das GFIP preenchidas
e entregues pela própria Notificada não contraria o disposto no art. 195, inc. I, a, da
Constituição Federal.
19. Diferente do que alega a Impugnante, o citado dispositivo não determina que seja
exclusivamente a folha de salário a origem dos rendimentos do trabalho para fins de
cálculo da contribuição previdenciária.
20. Na redação dada pela Emenda Constitucional n° 20, de 1998, as contribuições
sociais incidem sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000913/2007-43

creditados, a qualquer titulo, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vinculo
empregatício.
21. De acordo com essa determinação constitucional, o art. 28 da Lei n.° 8212/91 dispõe
que é salário-de-contribuição das contribuições previdenciárias a remuneração auferida
em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos
ou creditados a qualquer titulo, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho.
22. Não existe, portanto, a alegada exclusividade da folha de salários como base para as
contribuições previdenciárias.
23. Ressalte-se ainda que, de acordo com o Relatório Fiscal, os valores lançados por
meio desta NFLD foram declarados pelo contribuinte em GFIP - Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social.
24. A GFIP, instituída pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, é o documento pelo qual o
empregador/contribuinte recolhe o FGTS e informa à Previdência Social os dados
cadastrais, todos os fatos geradores e outras informações de interesse da Previdência.
25. O art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 estabelece que:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso incluído pela Lei n° 9.528, de 10.12.97)
26. Neste mesmo sentido, dispõe o art. 225, inciso IV e seu parágrafo 10 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99 in verbis:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
§ 1° As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem
como constituir-se-ão em termo de confissão de divida, na hipótese do não-
recolhimento.
27. Portanto, as contribuições que ora se cobram foram informadas em GFIP, ou seja,
trata-se débito apurado e reconhecido pelo contribuinte.
Cumpre acrescentar que em nenhum momento a Recorrente comprovou que
ocorreram erros nas informações prestadas por meio de suas declarações GFIP e que os valores
considerados pela fiscalização não condizem com a realidade dos fatos. Não há, nas razões de
defesa, qualquer a indicação de erro ocorrido, bem como não há documentos que justifiquem
suas alegações, vez que toda a autuação foi realizada com base nas informações prestadas pela
empresa.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.827 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10932.000913/2007-43

Dessa forma, o contribuinte não se desincumbiu do ônus de prova de suas
alegações, bem como não indicou, em nenhum momento, quaisquer erros ocorridos no
lançamento, não obstante as informações nele contidas. Nego pois, provimento ao recurso.
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
matérias preclusas e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital